Tribunal: TJSP
Processo: 0032917-60.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Insurgência contra sentença que acolheu a impugnação ofertada, tendo em vista que vários eram os advogados que atuavam em nome da COHAB, e não apenas o requerente, que deixou de integrar os quadros da Autarquia em 16/12/2011 – Rateio devido entre todos os advogados de seu corpo jurídico - Hipótese em que não há consenso entre o agravante e os demais advogados da parte

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Insurgência contra sentença que acolheu a impugnação ofertada, tendo em vista que vários eram os advogados que atuavam em nome da COHAB, e não apenas o requerente, que deixou de integrar os quadros da Autarquia em 16/12/2011 – Rateio devido entre todos os advogados de seu corpo jurídico - Hipótese em que não há consenso entre o agravante e os demais advogados da parte vencedora – Cabimento a princípio de ação autônoma, para discussão de eventuais valores aos quais entende fazer jus, ante a existência, em última análise, de litigio que desborda os limites do feito - Precedentes do STJ - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0032917-60.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante RODRIGO
PARADELLA DE QUEIROZ, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032917-60.2019.8.26.0114
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0032917-60.2019.8.26.0114 - Campinas
APELANTE: RODRIGO PARADELLA DE QUEIROZ
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
VOTO No 17599
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Insurgência contra
sentença que acolheu a impugnação ofertada, tendo em vista
que vários eram os advogados que atuavam em nome da
COHAB, e não apenas o requerente, que deixou de integrar os
quadros da Autarquia em 16/12/2011 – Rateio devido entre
todos os advogados de seu corpo jurídico - Hipótese em que
não há consenso entre o agravante e os demais advogados da
parte vencedora – Cabimento a princípio de ação autônoma,
para discussão de eventuais valores aos quais entende fazer jus,
ante a existência, em última análise, de litigio que desborda os
limites do feito - Precedentes do STJ - RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que,
em fase de cumprimento, acolheu a impugnação ofertada, julgando extinto o presente
incidente, tendo em vista que os honorários devidos devem ser rateados entre todos os
advogados constantes do corpo jurídico da COHAB. Condenou ainda o requerente à
verba honorária em favor dos patronos do Município, fixados em 10% do valor
atualizado da impugnação, nos termos do art. 85, § 3o, I e § 4o, III, do CPC.
Alega o apelante, em síntese, que (i) não se trata de crédito da
autarquia, mas de direito autônomo do advogado, nos termos do art. 23 do EOAB, que
indubitavelmente atuou no processo apresentando os Embargos à Execução acolhidos;
(ii) a COHAB/CAMPINAS não é parte no presente incidente, tampouco credora dos
valores condenatórios a título de honorários advocatícios sucumbenciais; (iii) o
desligamento do advogado que comprovadamente atuou no processo, do quadro de
funcionários não desobriga a Executada-Municipalidade em cumprir sua condenação;
(iv) consta em protocolo interno da COHAB/Campinas, memorando anexo, que a
diretoria da época proibia os advogados em receber sua remuneração, que repita-se, tem
caráter alimentar; (v) a saída dos quadros da sociedade de economia mista, não causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032917-60.2019.8.26.0114
3
ilegitimidade, ademais, não poderá o advogado entrar com eventual ação autônoma, se
essa não receber os valores aqui perseguidos.
Em contrarrazões de apelação, a Municipalidade alega em
síntese, que (i) o agravante não prestava serviço de advocacia privada à parte executada,
COHAB-CAMPINAS, sendo advogado dos quadros do Departamento Jurídico da
Companhia, (ii) o recorrente atuou como empregado público, razão pela qual os
honorários não são devidos a ele, pessoalmente, de forma autônoma, e sim à instituição
da qual faz parte; (iii) o agravante foi empregado da COHAB entre 25/05/2009 e
16/12/11; (iv) o instrumento de procuração ad judicia consta sempre todos os
advogados que atuam no Departamento Jurídico.
Recurso tempestivo e preparado ( fls. 111/112).
Pedido às fls. 101/104 de remessa dos autos ao Des.
RODRIGUES DE AGUIAR, integrante da 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo,em razão de prevenção, eis que o primeiro a conhecer a causa
no julgamento da Apelação 0015810-03.2019.8.26.0114.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Trata- se de cumprimento de sentença apresentado por
RODRIGO PARADELLA DE QUEIROZ em face do MUNICÍPIO DE CAMPINAS,
para recebimento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa, ante o acolhimento da exceção de pré – executividade outrora apresentada.
Como se infere dos documentos e das alegações trazidas pelo
agravante em suas razões recursais, não há fundamentos fáticos e jurídicos aptos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032917-60.2019.8.26.0114
4
embasar o acolhimento de sua pretensão. Isto porque de fato, o agravante não pertence
mais ao quadro de advogados da COHAB, como fora por ele mesmo afirmado.
Ademais, dos documentos constantes dos autos, em especial do
doc. 01 (fls. 05/06) infere- se que no processo de n° 0538204-35.2005.8.26.0114, consta
como patronos da COHAB – Campinas, Rodrigo Parandella de Queiroz e Mariana
Pomio, não havendo que se falar, portanto, em integralidade de pagamento a apenas um
dos patronos constituídos.
Neste sentido, de rigor que haja consenso entre o agravante e os
demais advogados da parte vencedora, o que não se vislumbra no caso sub judice,
cabendo ao patrono, se assim o desejar, postular, em ação autônoma, e não nos próprios
autos, eventuais honorários advocatícios aos quais entende fazer jus, ante a existência,
em última análise, de um novo litígio, que desborda os limites deste feito.
Não cabe ao patrono postular o recebimento integral sem a
participação dos demais, destacando – se ademais, que devem ser respeitadas as regras
de rateio específicas delineadas pelo órgão ao qual pertencente o advogado, ou seja, a
COHAB de Campinas, a qual sequer é parte, neste incidente.
Nesse sentido, destaca- se :
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RESERVA
DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, NOS AUTOS DA AÇÃO
PRINCIPAL. CONFLITO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE
AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra
decisão publicada em 13/12/2016, que, por sua vez, julgara
recurso interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032917-60.2019.8.26.0114
5
II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de
origem negou provimento à Apelação interposta pela parte
agravante, sociedade de advogados, ao fundamento de que,
"diante da divergência entre os valores a serem pagos a título
de honorários contratuais, a eventual execução forçada, do
advogado contra o seu cliente, deve ser promovida pelas vias
próprias, inclusive, se for o caso, a da execução baseada em
titulo executivo extrajudicial".
III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "a discordância entre a parte exequente e o advogado
em relação ao quantum que pretende ver destacado a título de
honorários contratuais, como, no caso de sucessão de
procuradores, revela a instauração de novo litígio, por isso que
a satisfação do direito consagrado no vínculo contratual deve
ser perquirida por meio de ação autônoma; vale dizer, em sede
de execução de título extrajudicial, nos termos do art.585, VIII,
do CPC c/c art. 24, da Lei n.o 8.906/94" (STJ, REsp
1.087.135/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
DJe de 17/11/2009). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no AgRg
no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/10/2016; AgRg no
REsp 1.394.647/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, DJe de 05/05/2015; AgInt nos EDcl noREsp
1.507.304/SC,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA TURMA,DJe de 31/08/2016; AgRg nos EDcl no
AREsp 342.108/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014. VI. Agravo interno
improvido. (AgInt no REsp 1641260/MT, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/09/2017, DJe 28/09/2017)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO
1021, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
SÚMULA
182/STJ.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO.
MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Não se
conhece de agravo interno que não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1021, §
1o, do CPC/2015). Aplicação da Súmula 182/STJ.
2. "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do
mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a
demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032917-60.2019.8.26.0114
6
próprios autos da execução relativa ao objeto principal do
processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus
direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização
pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação
autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp
757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).
3Agravo interno a que se nega provimento. (Ag Int no AREsp
143.681/RJ,
Rel.Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017,DJe 09/05/2017)
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, mantendo – se a sentença do juízo a quo.
Em razão do disposto no art. 85, § 11, acresce-se 03 % aos
honorários já fixados.
MÔNICA SERRANO
Relatora